Tribunal: TJSP
Processo: 1012897-97.2016.8.26.0223
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Acidentária – Lesão em Joelho direito – Pedido de concessão de benefício acidentário – Sentença que condena o INSS ao pagamento de benefício previdenciário – Prestação jurisdicional que se afasta da causa de pedir e do pedido – Julgamento extra petita – Nulidade da sentença.

Acidentária – Pedido de concessão de benefício acidentário – Julgamento imediato do mérito – Possiblidade –

Ementa:
Acidentária – Lesão em Joelho direito – Pedido de concessão de benefício acidentário – Sentença que condena o INSS ao pagamento de benefício previdenciário – Prestação jurisdicional que se afasta da causa de pedir e do pedido – Julgamento extra petita – Nulidade da sentença.

Acidentária – Pedido de concessão de benefício acidentário – Julgamento imediato do mérito – Possiblidade – Artigo 1.013, § 3o, II, do CPC/2015 – Nexo causal não caracterizado – Benefício acidentário indevido – Decreto de improcedência.

Dou provimento ao recurso oficial para anular a r. sentença e, nos termos do art. 1.013, § 3o, II, do CPC/2015, rejeito a preliminar e julgo o pedido improcedente. Prejudicado o exame das demais pretensões deduzidas no apelo autoral.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292475
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1012897-97.2016.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é apelante VALTER
VIEIRA PIMENTEL DA SILVA e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso oficial. Rejeitaram a preliminar e julgaram improcedente o pedido, ficando
prejudicado o exame das demais pretensões deduzidas no apelo do autor.V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1012897-97.2016.8.26.0223 -Voto no 24.205
2
APELAÇÃO SEM REVISÃO No 1012897-97.2016
RECORRENTE:
Juízo Ex Officio
APELANTE:
Valter Vieira Pimentel da Silva
APELADO:
Instituto Nacional do Seguro Social
COMARCA:
Guarujá 4a Vara Cível
VOTO No 24.205
Acidentária Lesão em Joelho direito Pedido de
concessão de benefício acidentário Sentença que
condena o INSS ao pagamento de benefício
previdenciário
Prestação jurisdicional que se
afasta da causa de pedir e do pedido Julgamento
extra petita Nulidade da sentença.
Acidentária
Pedido de concessão de benefício
acidentário
Julgamento imediato do mérito

Possiblidade Artigo 1.013, § 3o, II, do CPC/2015
Nexo
causal
não
caracterizado

Benefício
acidentário indevido Decreto de improcedência.
Dou provimento ao recurso oficial para anular a r.
sentença e, nos termos do art. 1.013, § 3o, II, do
CPC/2015, rejeito a preliminar e julgo o pedido
improcedente. Prejudicado o exame das demais
pretensões deduzidas no apelo autoral.
RELATÓRIO.
Recurso oficial e apelação do autor contra r.
sentença agregada por embargos de declaração que julgou parcialmente
procedente a pretensão para condenar o INSS ao pagamento do auxílio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1012897-97.2016.8.26.0223 -Voto no 24.205
3
doença previdenciário nos períodos em que houve a suspensão indevida,
até a plena recuperação, por entender confirmada a existência de
limitação vinculada à queixa em membro inferior (fls. 148/149 e 171).
O apelante argui, em preliminar, a nulidade do
julgado por cerceamento do direito de defesa, sob o argumento da
negativa de produção da prova testemunhal, a qual, segundo alega, seria
necessária à demonstração do nexo causal. No mérito, refere que o
laudo apresentado pelo jurisperito está em dissonância com os demais
elementos provas e que não foi adotado qualquer critério técnico para
afastar o nexo de causalidade, não sendo realizada a vistoria no local de
trabalho. Postula a reforma do julgado com conversão do auxílio doença
no homônimo acidentário, além da concessão do auxílio acidente (fls.
173/177).
Sem contrarrazões.
FUNDAMENTO E DECIDO.
Passo ao exame conjunto dos recursos oficial e
voluntário.
O autor promoveu a presente ação acidentária
contra o INSS alegando que, na função de ajudante de mecânico, em
março/2013, foi vítima de infortúnio típico, em razão do qual passou a
ostentar lesão em joelho direito diagnosticada como 'condromalácia da
rótula'.
Informou que houve tratamento em gozo do
auxílio doença previdenciário, contudo, sobreveio a alta médica sem a
plena recuperação.
Veio em busca do restabelecimento do auxílio
doença e da sua conversão no homônimo acidentário, bem como da
concessão do auxílio acidente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1012897-97.2016.8.26.0223 -Voto no 24.205
4
O magistrado de primeiro grau afastou o nexo
causal e condenou o INSS ao pagamento do auxílio doença
previdenciário (fl. 153/157).
Contudo,
trata-se
de
lide
de
natureza
acidentária, e não previdenciária, uma vez que o autor deduziu
pretensão relacionada a acidente do trabalho.
Assim,
ao
afastar
a
benesse
acidentária,
analisando, por outro lado, o pedido previdenciário, a prestação
jurisdicional conferida em primeira instância se distanciou do pedido
inicial, o que impõe reconhecer a nulidade da r. sentença, diga-se, extra
petita.
O art. 492, do Novo Código de Processo Civil
assim dispõe:
Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza
diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto
diverso do que lhe foi demandado.
Em seguida, conquanto reconhecida a nulidade
da r. sentença, entendo ser possível o julgamento imediato do mérito,
por força do artigo 1.013, § 3o, II, do NCPC, uma vez que a demanda
está em condições de imediato julgamento:
Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o
conhecimento da matéria impugnada.
(...)
§ 3o Se o processo estiver em condições de
imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:
(...)
II - decretar a nulidade da sentença por não ser
ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir;
Portanto, com base no permissivo legal, cumpre
o exame do pedido de reparação acidentária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1012897-97.2016.8.26.0223 -Voto no 24.205
5
Antes, porém, afasto a preliminar levantada no
apelo do autor.
A meu ver, a negativa de produção da prova
testemunhal não importou em cerceamento de defesa, na medida em que
o magistrado é o destinatário do conjunto probatório coligido no processo,
formado com o objetivo de fixar sua convicção, sendo a ele conferida a
prerrogativa de determinar a produção das provas que entender
indispensáveis, cabendo ainda deferir ou negar as requeridas pelas
partes, conforme necessidade e relevância ao exame dos fatos e
julgamento do pedido, sempre atento aos primados da imparcialidade e
do contraditório (art. 370, CPC/2015).
Na hipótese, do conjunto probatório, extrai-se que
a prova testemunhal não seria capaz de suplantar todos os documentos
que vão contra o reconhecimento do nexo de causalidade, razão pela
qual não é o caso de se reconhecer o cerceamento de defesa ante a
negativa de sua realização, conforme se verá adiante.
Ademais, como se tem decidido: “...no campo da
infortunística a incapacidade e o liame ocupacional da doença e/ou
acidente do trabalho constituem elementos cuja aferição é de cunho
técnico, ou seja, a sua configuração ou não só se dá mediante perícia
específica, não tendo a prova testemunhal força para substituí-la ou
infirmá-la” (AP 628.510.5/5-00 16a Câm. Dir Público. Rel Des Luiz de
Lorenzi j. 27.10.2009).
Logo, não vislumbro o propalado cerceamento do
direito de defesa a ensejar a reabertura da instrução probatória.
Prossigo no mérito.
No tocante à propalada incapacidade, o exame
pericial direcionado à queixa em joelho direito apresentou os seguintes
achados:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1012897-97.2016.8.26.0223 -Voto no 24.205
6
Exame físico direcionado:
Marcha com claudicação.
Joelho direito com cicatriz cirúrgica (por vídeo).
Aumento discreto do volume do joelho.
Movimento de flexão reduzida em grau moderado,
dificuldade para agachamento e presença de crepitação.
Joelho
esquerdo
com
crepitação
e
mobilidade
preservada. (fls. 86).
A par dos dados obtidos, o jurisperito confirmou
os diagnósticos de luxação e de artrose em joelho direito. Ainda,
esclareceu que o autor também apresenta condropatia patelar no joelho
esquerdo.
Ao final, entendeu tratar-se de incapacidade
total e temporária, estimando prazo médio de 180 dias para a conclusão
do tratamento especializado (fl. 88).
Todavia,
o
acidente
laboral
não
restou
demonstrado.
Acerca desse requisito, consta do laudo técnico:
Apesar do INSS conceder o primeiro benefício com CID
S83.6 (luxação do joelho direito) e a alegação do periciado de que se deu no trabalho,
não foi reconhecido como acidente de trabalho.
Para este Perito não é possível afirmar com os elementos
nos autos que de fato a luxação ocorreu no trabalho (fls. 88).

Nessa linha, anoto a inexistência da CAT ou de
qualquer outro documento emitido pela empregadora atestando a
ocorrência do infortúnio (fls. 25, 149/152).
Por seu turno, dos laudos técnicos a cargo da
autarquia também não se extrai qualquer narrativa de acidente do
trabalho no período em que concedido o auxílio doença (fls. 59/69).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1012897-97.2016.8.26.0223 -Voto no 24.205
7
Logo, não há nos autos sequer indícios de que o
suposto acidente tenha ocorrido no âmbito laboral, o que conduz
entender que, de fato, a prova testemunhal não seria capaz de conduzir
ao reconhecimento do nexo de causalidade.
Não caracterizado o acidente típico, de rigor
improcedência do pedido.
O
segurado
é
isento
dos
encargos
da
sucumbência (artigo 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91).
POSTO
ISTO,
pelo
meu
voto,
DOU
PROVIMENTO ao recurso oficial para anular a r. sentença e, com base
no permissivo do artigo 1.013, § 3o, II, do novo Código de Processo Civil,
REJEITO A PRELIMINAR e JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO.
PREJUDICADO o exame das demais pretensões deduzidas no apelo do
autor.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR